Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-88.2020.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000918-88.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA SOUZA ALMEIDA - CPF: 005.771.581-55 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA 10 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme dispõe a Súmula 10 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “
na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora, sendo o recurso cabível o inominado
”.

2.

Hipótese em que a parte recorrente foi intimada para efetuar o pagamento e opôs os embargos à execução com o depósito a título de garantia do juízo, circunstância que afasta a intempestividade reconhecida na origem.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra o não recebimento dos embargos à execução por intempestividade.

Nas razões recursais, em suma, defende a tempestividade dos embargos, pois “
o prazo de oferecimento do Embargos à Execução será de 15 (quinze) dias a contar da penhora, ou então, do depósito em substituição a penhora
”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000918-88.2020.8.11.0006

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

ROSANGELA APARECIDA SOUZA ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Vinga a pretensão recursal. Explico.

Trata-se, na origem, de execução de título judicial, em que a parte recorrente/executada foi intimada para efetuar o pagamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Eis trechos:

“Em síntese, a parte embargante alega que ao proferir sentença de extinção por cumprimento da obrigação, o julgador deixou de observar que além do débito principal há pedido de execução de multa por descumprimento de obrigação fixa em sede de tutela de urgência.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste à embargante, sendo o acolhimento dos embargos medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, a fim de sanar omissão apontada, aplicando efeito infringente para desconstituir a sentença de extinção, convertendo-a em decisão.

Nesse sentido, expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso vinculado ao feito em favor da Exequente.

Após, intime-se a Executada para efetuar o pagamento do débito apontado como multa por descumprimento, no prazo de 15 dias, sob pena de atos de constrição.” (Id. 170251665)

Irresignada, a parte recorrente opôs embargos à execução e garantiu o juízo (R$ 15.000,00), sobrevindo o não recebimento por intempestividade (Id. 170251676).

Apesar de a Lei n. 9.099/95 não estabelecer, em sede dos juizados especiais, o prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução, em conjugação com o art. 915 do Código de Processo Civil, será de 15 (quinze) dias a correr da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme disposto os Enunciados n. 142 e 156/FONAJE:

ENUNCIADO 142 - Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA).

ENUNCIADO 156 - Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro - São Paulo/SP).

Igual modo, a Súmula 10 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 10: Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora, sendo o recurso cabível o inominado.

No caso, não houve a realização de penhora, mas sim a garantia do juízo com a respectiva peça de embargos, razão por que são tempestivos. Diferentemente do que alega a parte recorrida, considerando que houve a intimação para efetuar o pagamento, não há falar em preclusão da matéria, notadamente por se tratar da fixação de astreintes.

Nesse sentido, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE NÃO CONHECIMENTO PELA INTEMPESTIVIDADE – TERMO A QUO – SEGURANÇA DO JUÍZO – INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deixou de conhecer dos embargos à execução opostos pelo Recorrente, sob o fundamento de serem os mesmos intempestivos.

Todavia, para sua oposição é necessário a prévia garantia do juízo, de modo que tal coincide com o termo a quo do prazo fulminatório, não sendo este, assim, alcançado.

É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e julgamento dos embargos à execução então apresentado.

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1034270-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Por isso, impositiva a anulação da decisão proferida pelo juízo
a quo
com o retorno dos autos à origem para análise do mérito dos embargos à execução, a fim de evitar cerceamento de defesa e supressão de instância.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para anular o não recebimento dos embargos à execução por intempestividade e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento no que tange ao mérito da defesa do executado/recorrente.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024